Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0701332-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THIAGO ALVES DE SOUZA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Do cotejo destes autos apreende-se que o objeto da controvérsia estabelecida em bojo adstringe-se à possibilidade de cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre a nota final angariada pelo autor/apelado no ENEM, consoante previsto originalmente na Resolução no 15/2017, posteriormente suspensa em virtude da Resolução no 1/2018 da ESCS, sem o que não conseguiria alcançar a nota de corte necessária para o ingresso no curso de medicina oferecido pela entidade educaconal - ESCS. Interposta apelação pelo Distrito Federal[1] em face da sentença[2] que julgara procedente o pedido inicial, o trânsito processual e o exame do apelo foram sobrestados até que fosse resolvida a controvérsia no ambiente do IRDR no 11[3]. Posteriormente, noticiada a ultimação do julgamento de aludido incidente, mas pendente o pronunciamento das Cortes Superiores quanto ao decidido por esta egrégia Casa de Justiça, mantivera-se o sobrestamento do curso processual até o definitivo pronunciamento das vias extraordinárias[4]. Agora, houvera a certificação pela secretaria desta Turma Cível[5] de que o Recurso Especial aviado em face do acórdão que resolvera aludido IRDR não fora admitido, ao passo que o Recurso Extraordinário aviado sobejara conhecido e parcialmente provido monocraticamente pelo eminente relator, Ministro Flávio Dino, nos seguintes termos, verbis: “(...) dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos (...)”, transitando esse decisório em julgado na data de 30/05/2025. Diante do decidido pela Suprema Corte no ambiente do RE no 1498883/DF, em compasso com o princípio da cooperação, tendo em conta o objeto da prestação demandada, do tempo já decorrido e do acobertamento do decidido nestes autos, conquanto fiado em norma reputada inconstitucional, pelo efeito conferido à resolução empreendida ao IRDR nomeado (ex nunc), restando preservado o já decidido quando fora reformada a decisão originária desta Corte de Justiça, então tomada por maioria, digam as partes, em 05 (cinco) dias, acerca do decidido, de molde a ser aferida a subsistência do interesse do ente público no exame do recurso que veiculara. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 4338086, fls. 302/313. [2] Sentença de ID 4338085, fls. 295/301. [3] Decisão de ID 5916570, fls. 337/338. [4] Decisão de ID 28381022, fls. 345/346. [5] Certidão de ID 73727773, fl. 353.